Tribunal: TJSP
Processo: 0000811-86.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Campos Mello (Pres. da Seção de Direito Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre a 2a Vara de Família e Sucessões e a 5a Vara Cível da Comarca de Araraquara, referente à ação de guarda e regulamentação de visitas de animal de estimação, após rompimento de relação

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre a 2a Vara de Família e Sucessões e a 5a Vara Cível da Comarca de Araraquara, referente à ação de guarda e regulamentação de visitas de animal de estimação, após rompimento de relação amorosa entre as partes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) determinar se a competência para julgar a ação de guarda e visitas de animal de estimação cabe à Vara de Família e Sucessões ou à Vara Cível, considerando a natureza do vínculo afetivo entre as partes e o animal.
III. Razões de Decidir
3. O Código Civil classifica animais como semoventes, não havendo previsão para equiparação à regulamentação de guarda e visitas de crianças e adolescentes.
4. A competência das Varas de Família e Sucessões é restrita a matérias de direito de família, não abrangendo questões de posse ou propriedade de animais de estimação, que são de natureza patrimonial e civil.
IV. Dispositivo e Tese
5. Declara-se a competência do MM. Juízo suscitado da 5a Vara Cível de Araraquara para processamento e julgamento da ação.
Tese de julgamento: 1. A regulamentação de visitas de animais de estimação não se insere nas matérias de competência das Varas de Família e Sucessões, devendo ser tratada como questão de direito civil.
Legislação Citada:
Código Civil, art. 82; Código Judiciário do Estado de São Paulo, art. 37.
Jurisprudência Citada:
Conflito de Competência no 0115360-32.2013.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Gordo, j. 23.08.2013; Conflito de Competência no 0017195-61.2024.8.26.0000, Rel. Des. Torres de Carvalho, j. 29.05.2024; Conflito de Competência no 0044262-35.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ana Luiza Villa Nova, j. 29.02.2024.